Tribunal: TJBA
Processo: 8017157-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017157-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS ZANON, THIAGO SILVEIRA ANTUNES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE RECONHECEU A COISA JULGADA MATERIAL PARCIAL E EXTINGUIU, EM PARTE, A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS PEDIDOS EXTINTOS NO DISPOSITIVO DA DECISÃO COMPROMETE A SEGURANÇA JURÍDICA E O EXERCÍCIO ADEQUADO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0536486-79.2018.8.05.0001, reconheceu a existência de coisa julgada material parcial, em razão de sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1018207-55.2022.8.26.0100, e extinguiu parcialmente o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

2. A decisão agravada limitou-se a declarar, de forma genérica, a extinção das obrigações de fazer e demais condenações pleiteadas pelo Agravante e já estabelecidas pelo juízo cível da Comarca de São Paulo, sem indicar expressamente, no dispositivo, quais pedidos da inicial foram atingidos pela coisa julgada.

3. O Agravante sustenta nulidade parcial da decisão, a fim de que o juízo de origem especifique, no dispositivo, os pedidos efetivamente extintos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é nula, por omissão e obscuridade, a decisão que reconhece a existência de coisa julgada material parcial, mas deixa de especificar, em seu dispositivo, quais pedidos formulados na petição inicial foram extintos sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

5. Nos termos dos arts. 502 a 504 do CPC e da jurisprudência pátria, apenas o dispositivo da decisão faz coisa julgada, tornando-se imutável e indiscutível nos limites da questão principal expressamente decidida.

6. A ausência de individualização, no dispositivo, dos pedidos atingidos pela coisa julgada compromete a delimitação objetiva do julgado, gera insegurança jurídica e dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. Impõe-se, portanto, a anulação da parte dispositiva da decisão agravada, para que outra seja proferida, integralizando a decisão anterior, com indicação clara e expressa dos pedidos da Ação Civil Pública nº 0536486-79.2018.8.05.0001 extintos sem resolução do mérito em razão da coisa julgada material parcial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido, para anular parcialmente a decisão recorrida, determinando ao juízo a quo que profira nova decisão com dispositivo claro e individualizado quanto aos pedidos extintos sem resolução do mérito.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8017157-58.2025.8.05.0000, oriundos da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e, como Agravada,

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA